Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013827-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), WALDIR BERTA - CPF: 036.608.509-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE CONCEDEU PARTE DO PEDIDO LIMINAR - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ARGUIÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE DEGRADAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDAS COMINATÓRIAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ATENDEM O INTERESSE AMBIENTAL SEM EXTRAPOLAR - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. O auto de infração ambiental possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade;

3
- Está escorreita e razoável a decisão que priorizou o princípio da preservação e se acautelou nas determinações de conduta pró meio ambiente, sem extrapolar com medidas restritivas drásticas desnecessárias, para proteger o meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Waldir Berta
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002631-43.2023.8.11.0055, deferiu parcialmente o pedido liminar vindicado pelo
Ministério Público
, tangente às restrições e obrigações de fazer, em sua propriedade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “é incontroverso que no ano de 1991 estava consolidada uma área aproximada de 1.191,27 ha” [mil cento e noventa e um hectares e vinte e sete ares] de sua propriedade. E, “a diferença de 9,13 ha [nove hectares e treze ares] entre os laudos é provavelmente oriunda de diferentes metodologias, não sendo relevante a conclusão de que em 1991 a parte norte da área estava completamente antropizada”.

Argumenta que as alterações na cobertura vegetal apontada pelo Perito Ambiental do Ministério Público, como desmatamento irregular nos anos de 2013 e 2014, em uma área de 579,25 ha em sua propriedade, corresponde, na realidade, da reforma e limpeza de área ocupada com pastagens degradadas, implantadas através de desmatamento do tipo corte raso (trator + cabo de aço + distribuição de sementes) no ano de 2005”.

Afirma que são incongruentes as conclusões do laudo pericial e que as determinações levadas a efeito na decisão recorrida constitui um ônus por demais elevado, sobretudo em se considerando que “nunca houve desmate além do permitido legal, ou seja a reserva legal de mata nativa (35%) sempre foi respeitada”.

Pede, portanto, o provimento do agravo, para reformar a decisão, extirpando as determinações impostas.

A douta Relatora, que me antecedeu neste feito – Desa. Maria Aparecida Fago, indeferiu o pedido liminar (Id 172490193).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaçou todos os argumentos trazidos pelo Recorrente (ID.178444194) e pediu o desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 207247685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública com a finalidade de impor ao demandado a responsabilização pelos danos perpetrados em seu imóvel rural, ante o desmatamento ilegal da área de 780,92 hectares.

Em liminar, o Ministério Público requereu antecipação de tutela para:

[...]
3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar as APPs degradadas ou alteradas, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de APP decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

[...]

3.8) A averbação desta ação e da liminar no bojo das matrículas n.° 22.495, 22.496, 22.497, 22.498, 25.493, 25.494 do CRI de Tangará da Serra, as quais se associam ao imóvel em comento, nos termos do art. 167, II, 12, da Lei 6015/73 c.c art. 109 do NCPC;

[...]

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

3.11) A aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ao conceder parte do pedido liminar, o douto Magistrado ponderou, em seus fundamentos:

“[...]
Nada obstante a gravidade do fato, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

Analisando o conjunto probatório juntado pelo Ministério Público,
infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado no Inquérito Civil nº 003135-009/2020, conforme Relatório Técnico n. 593/2020 do Cento de Apoio Operacional em ID 112774732 e o Relatório Técnico de Desmatamento n.º 002007/2020 em ID 112774700 - Pág. 11, no qual apontou que a Fazenda Colorado possui área total de 3.425,3387 ha, sendo 1.269,25 hectares de área consolidada (37,05% da área do imóvel) e 1.888,16ha de uso antrópico (55,12% da área do imóvel); e que houve o desmatamento ilegal da área de 780,92 hectares e as áreas de reserva legal atender a legislação vigente.

Em sua defesa, no inquérito civil, o requerido argumentou que a área desmatada é área consolidada, ocorrido entre 1991 a 2005, assim como houve respeito aos limites da reserva legal (ID 112774708 - Pág. 36); ocorre que os desmates, de acordo com os dados dos autos, ocorreram no período de 2012, 2013 e 2014, não sendo, aparentemente, área consolidada.

Por conseguinte, em juízo de cognição sumária,
restou comprovado nos autos a necessidade de embargo judicial da área, com o fim de retorno ao status que ante, vez que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural.

Frise-se que
não se está, aqui, afirmando a inexistência ou existência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que estão presentes os requisitos autorizadores de parte da liminar, uma vez que está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente
, caso a questão seja apreciada após a instrução.

Sendo, portanto, possível o deferimento da suspensão de utilização da área de 780,92 hectares.

Ressalta-se que,
consoante os mapas colacionados aos autos e o Recibo de Inscrição CAR-MT (ID 112774700 - Pág. 5), a área da Fazenda Colorado correspondente a 3.425,3387 há e a proibição de utilização não irá afetar a atividade desenvolvida pelo requerido na integralidade da área.

Outrossim, quanto ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final da ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

In casu, a requerente não logrou demonstrar qualquer fato concreto que evidenciasse esse desiderato por parte do requerido, ou mesmo a existência de risco de ele tornar-se insolvente, o que justificaria a decretação da indisponibilidade de bens..

(destaquei)

Verifica-se que agiu com acerto o douto magistrado, posto que não concedeu em sua integralidade a pretensão liminar do Ministério Público, mas, de forma prudente e acautelatória decidiu pela imposição de embargo da área degradada e pelas medidas de preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que o agravante se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. Não há medidas que extrapolam a razoabilidade e equilíbrio entre o direito do agravante e a necessidade de garantir a continuidade do dano ambiental.

Aliás, a decisão agravada faz cobro ao entendimento perpetrado neste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARGUIÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE DEVE SE LIMITAR AO LOCAL DA DEGRADAÇÃO
. SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. O auto de infração ambiental possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade; situação não evidenciada na espécie.

3. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
(TJMT, N.U 1022686-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (destaquei)

Verifica-se, pois, que as medidas determinadas em Primeira Instância, em verdade, cuida-se de “medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais, o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é, de fato, providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, CF/88).

Quanto a inversão do ônus da prova, é certo que em ações de danos ambientais, mostra-se como instrumento imperioso para garantir a efetividade da proteção ao meio ambiente. Além do que, em se tratando de dano ambiental, as questões probatórias são complexas, a exigir máxima cautela e perícia do julgador, a afim de assegurar a proteção dos interesses difusos e coletivos, ou seja, aplica-se esse instituto em prol da sociedade.

Isto posto, não havendo razões de fato ou de direito para reformar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024